Tribunal: TJPA
Processo: 0004384-78.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0004384-78.2019.814.0000
AGRAVANTE
: DIONAS CHARLES ALVES ALMEIDA
AGRAVADO
: JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA
: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR
: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - POSSIBILIDADE - REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
Verifica-se da decisão vergastada, acostada às fls. 17-20, que o magistrado indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional de DIONAS CHARLES ALVES ALMEIDA, ora agravante, no dia 23 de agosto de 2019, sob o argumento de não ter apresentado histórico carcerário favorável e não ter demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83 do CPB.
Como se sabe, para a concessão do livramento condicional, a lei impõe o preenchimento de dois requisitos, um de natureza objetiva, cumprimento de determinado lapso temporal, e outro de natureza subjetiva, ostentar bom comportamento carcerário (art. 83 do CP).
Há que se ressaltar que a Lei 13.964/2019 alterou o referido dispositivo, estabelecendo o prazo de 12 (doze) meses sem o cometimento de falta grave como requisito autorizador à concessão do livramento condicional ao reeducando.
Embora exista registro de falta grave (fuga) ocorrida em 26.02.2018, inexistem notícias de que o agravante tenha cometido novos fatos desabonadores de sua conduta carcerária, sendo certo que ele já foi devidamente punido pela infração disciplinar imputada.
Além disso, constata-se que a certidão carcerária de fls. 21-22, informa que o apenado apresenta bom comportamento carcerário e que a referida falta grave praticada no ano de 2018, já há decisão no Procedimento Disciplinar Penitenciário, cuja sanção foi devidamente cumprida, conforme manifestação ministerial de fls. 52-55.
Ora, os efeitos do reconhecimento da falta grave não podem perdurar indefinidamente, impedindo a concessão dos benefícios da execução penal.
Dessa forma, entendo que o reeducando faz jus ao livramento condicional, haja vista que preenche os requisitos legais subjetivos e objetivos (art. 83 do CP), merecendo reforma a decisão agravada, sob pena de restar caracterizado bis in idem, haja vista que o apenado já sofreu punição em virtude da falta grave cometida.
CONHEÇO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de conceder
DIONAS CHARLES ALVES ALMEIDA
o benefício do livramento condicional, nas condições a serem fixadas pelo juízo da execução.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de fevereiro de 2021.
Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0004384-78.2019.814.0000
AGRAVANTE
: DIONAS CHARLES ALVES ALMEIDA
AGRAVADO
: JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA
: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATOR
: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

R E L A T Ó R I O

DIONAS CHARLES ALVES ALMEIDA
, inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional (fls. 17-20), interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.

O agravante alega que o juízo
a quo
indeferiu a concessão de livramento condicional do agravante com base em duas faltas graves onde apenas uma fora devidamente apurada por meio de procedimento administrativo, alegando que o indeferimento pelo juízo da execução caracteriza dupla punição, pois fora informado pelo diretor do estabelecimento prisional que o agravante possui bom comportamento carcerário.

Ao final,
requereu intimação pessoal a fim de proceder a sustentação oral
, bem como pelo livramento condicional afirmando que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos e prequestionamento dos seguintes dispositivos: art. 112, §2º e art. 131, ambos da LEP; art. 183, CPB; art. 5º, inciso II, XLVI e XLVII, CF.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso. (fls. 50-55).

Às fls. 56, o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada, nos termos do art. 589, do CPP.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo. (fls. 60-61v).

É o relatório. Sem revisão.

Inclusão na pauta da sessão por videoconferência, em razão de pedido de sustentação oral.

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interposto.

Inexistindo questionamentos preliminares e não vislumbrando nos autos qualquer irregularidade ou nulidade que deva ser declarada de ofício, passo à análise do mérito recursal.

LIVRAMENTO CONDICIONAL

Como relatado alhures, almeja a defesa a reforma da decisão fustigada, a fim de que seja concedido o benefício do livramento condicional, ante o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos.

Tenho que razão assiste à defesa.

Verifica-se da decisão vergastada, acostada às fls. 17-20, que o magistrado indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional de DIONAS CHARLES ALVES ALMEIDA, ora agravante, no dia 23 de agosto de 2019, sob o argumento de não ter apresentado histórico carcerário favorável e não ter demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83 do CPB.

Como se sabe, para a concessão do livramento condicional, a lei impõe o preenchimento de dois requisitos, um de natureza objetiva, cumprimento de determinado lapso temporal, e outro de natureza subjetiva, ostentar bom comportamento carcerário (art. 83 do CP).

Há que se ressaltar que a Lei 13.964/2019 alterou o referido dispositivo, estabelecendo o prazo de 12 (doze) meses sem o cometimento de falta grave como requisito autorizador à concessão do livramento condicional ao reeducando.

Embora exista registro de falta grave (fuga) ocorrida em 26.02.2018, inexistem notícias de que o agravante tenha cometido novos fatos desabonadores de sua conduta carcerária, sendo certo que ele já foi devidamente punido pela infração disciplinar imputada.

Além disso, constata-se que a certidão carcerária de fls. 21-22, informa que o apenado apresenta bom comportamento carcerário e que a referida falta grave praticada no ano de 2018, já há decisão no Procedimento Disciplinar Penitenciário, cuja sanção foi devidamente cumprida, conforme manifestação ministerial de fls. 52-55.

Ora, os efeitos do reconhecimento da falta grave não podem perdurar indefinidamente, impedindo a concessão dos benefícios da execução penal.

Dessa forma, entendo que o reeducando faz jus ao livramento condicional, haja vista que preenche os requisitos legais subjetivos e objetivos (art. 83 do CP), merecendo reforma a decisão agravada, sob pena de restar caracterizado bis in idem, haja vista que o apenado já sofreu punição em virtude da falta grave cometida.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de conceder
DIONAS CHARLES ALVES ALMEIDA
o benefício do livramento condicional, nas condições a serem fixadas pelo juízo da execução.

É como voto.

Belém, 26 de fevereiro 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator